Tribunal: TJPA
Processo: 0810479-57.2020.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810479-57.2020.8.14.0000

APELANTE: WILVONIAS PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 15 DA LEI 10.826/2006 – RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL.

O fato ocorreu em 19/08/2018, o recebimento da denúncia ocorreu em 20/08/2018 (ID. 3862519) e a sentença prolatada em 01/12/2018 (ID 3862532), contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/2006, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 02 (dois) anos, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição.
Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca da Capital, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, nos termos do voto da Exma. Sra. Desa. Relatora

Datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

WILVONIAS PEREIRA DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação penal inconformado com a sentença do Juízo da Vara Única de Dom Eliseu da Comarca de Belém, pela prática delituosa descrita no art. 15 da Lei 10.826/2006.

Narra a denúncia, em síntese, que na data do dia 19.08.2018, por volta das 22h15min, o apelante na companhia do corréu, efetuou disparos de arma de fogo em direção à casa da Srª. Maria de Lourdes de Lima, que tinha como objetivo principal ameaçar o nacional Daniel Freire da Conceição, após ambos terem tido uma desavença em um bar nas proximidades.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/2006, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 30 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direitos nos moldes dos arts. 44 e 46 ambos Código Penal, nos termos da sentença.

Inconformado, a defesa do apelante pleiteia pela absolvição com fundamento na negativa de autoria. Subsidiariamente, que seja reconhecida a participação de menor importância em favor do apelante, de acordo com art. 29, §1º do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inobstante o apelante não tenha suscitado a extinção de sua punibilidade pela prescrição, entende esta relatora, que por ser questão de ordem pública, deva ser declarada de ofício, por este Tribunal de Justiça.

Analisando atentamente os autos, observo que, o fato ocorreu em 19/08/2018, o recebimento da denúncia ocorreu em 20/08/2018 (ID. 3862519) e a sentença prolatada em 01/12/2018 (ID 3862532), contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/2006, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 02 (dois) anos, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. Apelação exclusiva da defesa interposta contra decisão que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas. Decisão da Câmara que absolveu a ré, ante o reconhecimento de crime impossível e revista íntima vexatória. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do Recurso Especial nº 1.621.646, o qual afastou a absolvição da ré e determinou o prosseguimento do julgamento da apelação. Prescrição intercorrente. Pena fixada na sentença: 02 anos e 06 meses de reclusão. Ré com 18 anos ao tempo do fato. Recurso exclusivo da defesa. Transcurso do lapso prescricional de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória (15/05/2013) e o presente julgamento. Artigos 110, § 1º, 109, inciso IV, 115 e 107, inciso IV, do Código Penal. PUNIBILIDADE EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

(TJ-RS - ACR: 70055407449 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019)

Desse modo, tendo sido ultrapassado entre a publicação da sentença condenatória e os dias atuais, excedendo, pois, o prazo fatal de 02 (dois) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição.

Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, que supera toda e qualquer arguição das partes,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO E DECLARO DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, nos termos do artigo 109, inciso V e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém, 10/05/2022